Tribunal: TCU
Processo: 016.713/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pela Secretaria Especial do Esporte em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio n° 777082/2012 (no da TCE no sistema: 1004/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1070/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais descentralizados por meio do Convênio 777082/2012, firmado entre o Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTArco) . Considerando que os documentos constantes dos autos demonstram a regularidade das despesas realizadas e que ainda não ocorreu citação dos responsáveis; Considerando que a AudTCE, com concordância do Ministério Público, propôs o arquivamento desta TCE; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, dando ciência aos responsáveis e ao Ministério do Esporte, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.713/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Confederação Brasileira de Tiro Com Arco (68.760.693/0001-54) ; Vicente Fernando Blumenschein (XXX.542.808-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto) . 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Leonardo Azevedo Mozer (129275/OAB-RJ) . 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.